Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703977-52.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre quem foi citado no mandado expedido no processo de execução, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 36612422, f. 94-97, 78964109 e 81270176). Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator